Tribunal: CARF
Processo: 15374.972680/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.972680/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.354 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
CORAL CENTRO DE ONCOLOGIA E RADIOTERAPIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSÁRIO COMPROVAÇÃO DO ERRO
MATERIAL
Para reconhecimento de direito creditório que decorre de retificação de DCTF,
após a prolação do Despacho Decisório, por alegação de pagamento indevido,
há que ser comprovado o erro em que se funde conforme determina o art. 147
do Código Tributário Nacional.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR INFRAÇÕES. CARÁTER
OBJETIVO. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA.
É irrelevante a boa-fé do contribuinte para fins de determinar a sua
responsabilidade por descumprimento de deveres instrumentais, nos termos do
art. 136 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.972680/2009-31
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.972680/2009-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-39.836, proferido pela 1a
Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório.
Para melhor descrever a situação fática dos autos, transcrevo o relatório constante
do acórdão de piso:
Versa este processo sobre PER/DCOMP. A DERAT/RJ, através do Despacho Decisório
n° 848.619.364 (fl. 10), não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP que
relaciona.
O despacho decisório contém a seguinte fundamentação:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
0 interessado, cientificado em 20/10/2009 (fl. 9), apresentou, em 18/11/2009,
manifestação de inconformidade (fls. 12/14). Nesta peça, alega, em síntese, que efetuou
recolhimento indevido, pois, como consta da DIPJ, não possuía o débito incorretamente
informado na DCTF, já retificada.
Por sua vez, a DRJ analisou a manifestação de inconformidade da Recorrente e
julgou o pedido improcedente, nos moldes da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, se não elididos os fatos que lhe deram causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário em que
repetiu os argumentos arguidos em sua manifestação de inconformidade, alegando, em síntese:
DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Para confirmar a não homologação, a digna Relatora, no seu voto, informa, que a
legislação define a DCTF como confissão de dívida e que a retificação da DCTF, após o
Despacho Decisório, não produz efeito: «Por sua vez, a DCTF - Declaração de
Contribuições e Tributos Federais, instituída pela Instrução Normativa SRF n9
129/1986, sempre foi destinada a tal fim. A DCTF, sendo confissão de dívida, tem o
condão de constituir, formalmente, o crédito tributário, materializando-o. O DARF foi
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.972680/2009-31

alocado conforme DCTF. A DCTF foí retificado em 26/10/2009 (fi.42).A retificação da
DCTF, após o Despacho Decisório, não produz efeito".
De pronto é necessário esclarecer que, embora tenha se nominado o documento de
"declaração retificadora", trata-se na verdade de uma prova documental do direito
creditório, pois, como se sabe, a legislação fiscal e os sistemas de controle da Receita
Federal não permitem a retificação de declaração após a ocorrência do prazo
decadencial (a declaração foi anexada à MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
em 2009 e reporta-se ao ano-calendário 2007).
Pois bem, ainda o documento apresentado fosse uma declaração retificadora - mas não o
é - o citado artigo cuida do lançamento por declaração, o qual não guarda qualquer
relação com os fatos controversos do processo e, por conseguinte, não é aplicável ao
caso sob exame.
O presente processo trata do não reconhecimento de um direito creditório e sua
posterior compensação, tendo sua matriz legal nos arts. 165 a 170 do £TN,
complementada pela legislação ordinária - principalmente a Lei n.P.
8.383/91 e Lei n'i) 9.430/96 - e outros atos administrativos que disciplinaram a
compensação como forma de extinção do crédito tributário até ulterior homologação por
parte da Fazenda Nacional.
Diante do exposto, ou seja, pelo fato de a decisão recorrida não haver apreciado as
provas e argumentos apresentados na MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE e,
principalmente, por a referida decisão tomar como fundamento legal dispositivo não
aplicável aos fatos, a recorrente requer a essa Egrégia Corte, com base nos fundamentos
e provas constantes da referida MANIFESTAÇÃO, que dê provimento ao RECURSO
VOLUNTÁRIO, confirmando a compensação efetuada pela empresa.
Apesar da convicção de que somente os fundamentos fáticos e jurídicos e as provas já
produzidas sejam suficientes para confirmar a compensação, visto que a questão
probatória foi elemento apenas circunstancial e não essencial na condução do voto da
digna Relatora, a recorrente pede vênia para, caso não seja acolhido o pedido constante
do parágrafo anterior, que V. Excias apreciem a prova do direito creditório apresentada
com a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Posteriormente, junto com a sua Manifestação de Inconformidade o recorrente
apresentou uma "declaração retificadora" (prova documental do direito creditório),
corrigindo os erros cometidos na declaração original, provando que era detentora de
crédito junto à Fazenda Nacional.
Vê-se que o contribuinte, agiu na mais completa boa-fé, partindo do pressuposto de que
somente o referido documento seria suficiente para comprovar o seu direito, isto porque,
em qualquer fase do procedimento da compensação fora dele solicitada a apresentação
de documentos que confirmassem as declarações por ele prestadas, ou seja:
a) compensação foi efetivada com a entrega de uma mera declaração do contribuinte
(sem prova documental adicional), ou seja, a compensação foi efetuada a partir de uma
informação prestada pelo contribuinte;
b) a não homologação da compensação foi concretizada com base na confrontação de
outras declarações apresentadas pelo contribuinte, isto é, a autoridade administrativa
não solicitou nem examinou qualquer livro ou documento para não homologar a
compensação, baseando-se apenas em informações prestadas pelo contribuinte.
Sendo assim, nada mais justo que uma "nova declaração" com novas informações - e
somente ela - seja suficiente para reparar os erros cometidos em declarações
(informações) anteriores (uma declaração retificando outra declaração).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.972680/2009-31

Em face de todo o exposto, requer, com base nas provas constantes dos autos e nos
argumentos expendidos, que essa Egrégia Corte homologue as compensações efetuadas
pela empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que o recurso voluntário é tempestivo e cumpre
com os demais requisitos legais de admissibilidade previstos nas normas de regência, razão pela
qual dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
Conforme já relatado, trata-se de compensação não homologada, porque, segundo
os controles internos da Receita Federal, o crédito informado no PER/DCOMP teria sido
utilizado para quitar outro débito.
Tal não homologação foi mantida pela DRJ sob o seguinte argumento:
A DERAT, ao confrontar as informações prestadas no PER/DCOMP co as existentes
nos sistemas da RFB, verificou que o DARF discriminado no PER/DCOMP foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do interessado, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega que efetuou recolhimento
indevido, pois, como consta da DIPJ, não possuía o débito incorretamente informado na
DCTF, já retificada.
A DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter meramente informativo, isto 6, as
informações nela prestadas não configuram confissão de divida - a Instrução Normativa
n° 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6 °, inciso I, a DIRPJ —
Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1 0, a DIPJ —
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer
referência A confissão de tributos ou contribuições a pagar.
Por sua vez, a DCTF — Declaração de Contribuições e Tributos Federais, • instituída
pela Instrução Normativa SRF n° 129/1986, sempre foi destinada a tal fim. A DCTF,
sendo confissão de divida, tem o condão de constituir, formalmente, o crédito tributário,
materializando-o.
O darf foi alocado conforme DCTF. A DCTF foi retificada em 26/10/2009 (fl. 42).
A retificação da DCTF, após o Despacho Decisório, não produz efeito.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente argumentou, em síntese, que agiu de boa
fé e que a DCTF retificadora, apresentada após o Despacho Decisório, por conter novas
informações, seria suficiente para reparar os erros cometidos em declarações (informações)
anteriores (uma declaração retificando outra declaração), sendo possível, assim, concluir que o
créditos seria real e que a compensação fora efetivada na forma da legislação de regência, sendo
o equivoco no preenchimento da DCTF um mero erro material, passível, até mesmo, de ser
revisto de oficio pela autoridade administrativa (vide art. 149 do CTN).
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.972680/2009-31

Todavia, razão não assiste à Recorrente, já que não houve a juntada de quaisquer
documentos contábeis-fiscais que comprovassem o referido erro material no preenchimento da
DCTF e justificaria a retificação de ofício da declaração em questão.
Caso a Recorrente tivesse anexado aos autos elementos probatórios hábeis do erro
de fato em questão, a retificação da DCTF após a prolação do Depacho Decisórionão poderia
configurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado, nos termos do
Parecer Normativo Cosit no 2/20151:
Vale ressaltar, ainda, que a retificação das informações declaradas por iniciativa
da própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados
contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de
ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999).^

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito
passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos
acrescentados)

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.972680/2009-31

O embasamento para tal exigência dos documentos mencionados está no Decreto
7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo. Logo, o dever de comprovar o crédito é
daquele que o pleiteia.
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. A obrigatoriedade de apresentação das
provas pela Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal, incumbe à Recorrente a comprovação
do direito ao suposto crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72:
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância e as
razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se:
a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Em suma, de acordo com o já exposto, conclui-se que não foram carreados aos
autos, pela Recorrente, documentos suficientes a produzir um conjunto probatório robusto da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, logo, não há como reconhecê-lo. Neste sentido,
cita-se, como exemplo, a ementa de decisão deste Colendo Tribunal:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.972680/2009-31

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito
que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
cabe o não provimento do recurso voluntário. Direito creditório que não se reconhece.
(Acórdão no 1402-003.993 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
sessão de 18/07/2019, Relator e Presidente Paulo Mateus Ciccone).
Ademais, essa Julgadora entende que a juntada de documentos pode ser admitida,
ainda que produzidos em sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica
encontra-se expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em casos específicos como o ora analisado. Mas, assim
não procedeu a Recorrente.
Ora, homologar a compensação sem os documentos contábeis indispensáveis -
não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo administrativo, mas agir de
forma imprudente, pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há
como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos
créditos em discussão nestes autos, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Repise-se, a Recorrente deveria ter juntado, aos autos, elementos extraídos dos
assentos contábeis, tais como livros fiscais e de sua contabilidade e/ou dos documentos nos quais
estes se basearam, para que o julgador administrativo pudesse verificar se o tributo apurado
naquela declaração corresponde ao montante escriturado, bem como a razão para a mudança de
procedimento no registro de suas contas contábeis.
Assim, diferentemente do entendimento da Recorrente, os dados identificados
com erros de fato, por si só, não têm força probatória de comprovar a existência de pagamento a
maior, caso em que há a necessidade de produção de um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Por fim, no que se refere à alegação de boa-fé cabe ressaltar que "a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato" (art. 136 do Código
Tributário Nacional). A afirmação suscitada pela Recorrente, destarte, não é cabível.
Verifica-se que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e
constatou-se que não foram carreados aos autos, pela Recorrente, os dados essenciais a produzir
um conjunto probatório robusto de suas alegações e da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.972680/2009-31

Outrossim, as informações constantes na peça de defesa não podem ser
consideradas, pois não foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos
contábeis e fiscais que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147
do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade material.
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital